Tribunal: STF
Processo: HC 202139
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO – PRECEDENTE – PLENO – RESSALVA DE ENTENDIMENTO PESSOAL.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Passo Fundo/RS converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida em 10 de dezembro de 2018, e de outra pessoa, ante os crimes dos artigos 33 (tráfico de drogas) e 35 (associação para o tráfico) da Lei nº 11.343/2006. Destacou materialidade e indícios de autoria, considerada a apreensão de 13 tijolos de maconha (11 quilos), 482 unidades de LSD, 237 comprimidos de ecstasy, 3 pinos de MDMA (14,4 gramas), 25 frascos de lança-perfume, 1 porção de cocaína (0,8 grama), balança de precisão e embalagens para entorpecentes. Assentou indispensável a custódia para garantir a ordem pública, considerada a necessidade de interromper a atividade do grupo criminoso.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Presidente inadmitiu o habeas corpus nº 662.601/RS.
    O impetrante sustenta insubsistentes os fundamentos do ato. Afirma não atendidos os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Destaca ausente contemporaneidade. Sublinha condições pessoais – primariedade, bons antecedentes, residência fixa, família constituída. Aponta o excesso de prazo da custódia, a perdurar por mais de 2 anos, dizendo violado o artigo 316, parágrafo único, do referido Código. Reportando-se à crise sanitária que assola o País e à Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, realça adequadas cautelares diversas. Articula com a superlotação da unidade prisional.
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Consulta, em 20 de maio de 2021, ao sítio do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul revelou encontrar-se o processo-crime nº 0023452-87.2018.8.21.0021 concluso para sentença.
    2. A prisão em flagrante e a gradação do tráfico de drogas, considerada a natureza e quantidade dos entorpecentes – 13 tijolos de maconha (11 quilos), 482 unidades de LSD, 237 comprimidos de ecstasy, 3 pinos de MDMA (14,4 gramas), 25 frascos de lança-perfume, 1 porção de cocaína (0,8 gramas) –, indicam em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a providência mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    A custódia foi implementada tendo em conta o flagrante, surgindo configurada a atualidade com o contexto fático a respaldá-la. 
    O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da prisão preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação mediante ato fundamentado. 
    Apresentada motivação suficiente à manutenção, desde que observado o período de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado constrangimento ilegal. Eis o teor do dispositivo:
    […]
    Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.
    […]
    Embora a norma preveja a ilegalidade da custódia ausente pronunciamento judicial considerados os 90 dias, o Pleno, em 15 de outubro de 2020, ao apreciar a suspensão de liminar nº 1.395, firmou entendimento segundo o qual a inobservância do prazo não implica a pecha. Fiquei vencido. Ante a decisão, ressalvado entendimento pessoal em sentido diverso, não cabe, no campo precário e efêmero, afastar a prisão. Deixo para tornar efetiva a compreensão por ocasião do julgamento em Colegiado.
    A pandemia covid-19 é insuficiente a levar ao acolhimento da providência pretendida. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 24 de maio de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator